Tribunal: CARF
Processo: 10880.992087/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.992087/2011-91
ACÓRDÃO
1003-004.509 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
VERDADE
MATERIAL.
RECONHECIMENTO PELA DRJ. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a DRJ reconhecido o erro de preenchimento do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, não pode o contribuinte, em sede de recurso
voluntário, inovar em sua defesa, pretendendo alterar a natureza do
direito creditório informado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.509 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992087/2011-91
2

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação de crédito de
saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2005, com débitos diversos, em razão de
suposta não confirmação de parte das retenções na fonte e não localização do DARF referente ao
pagamento relativo ao período de apuração de 31.12.2005.
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que (i) controla as retenções na fonte com base em planilhas suporte detalhadas pelo
nome do cliente e número de notas fiscais emitidas, para que possa se aproveitar dessas
retenções de forma adequada, mesmo que alguns clientes não enviem os informes de
rendimentos dentro do prazo estipulado ou não informem tais valores em DIRF; (ii) ficou
impossibilitada de informar a antecipação devida no mês de dezembro na DCTF, haja vista que a
Receita Federal do Brasil não permite que o contribuinte tenha um número de DCOMP para
informar naquela Declaração e não haveria porque o contribuinte recolher um DARF de um tributo
devidamente pago.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAS CONFIRMADAS EM PARTE.
Parcelas que compõem o direito creditório informado na DCOMP, quando
confirmadas, permitem a compensação até o valor reconhecido.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos ou os valores vindicados forem confirmados em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A procedência parcial da manifestação de inconformidade decorreu do
reconhecimento parcial do valor correspondente ao pagamento, cujo DARF, inicialmente, não fora
localizado pela Autoridade Fiscal, nos termos abaixo:
16. No que respeita à estimativa de IRPJ, referente ao mês de dezembro de 2005,
a interessada afirma que efetuou o pagamento respectivo em 26/04/2006, mas
com o código 2420 e não com o 2362 (PER/DCOMP – fl. 13).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.509 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992087/2011-91
3
17. Com a finalidade de verificar a alegação em tela, foi levada a efeito consulta
ao sistema SIEF WEB – Documentos de Arrecadação Pagos e foi encontrado um
pagamento na quantia alega de R$ 1.610.777,17 de principal e R$ 16.107,77 de
juros de mora –(valores apontados no PER/DCOMP – fl. 13). Para constar, adiante
segue colacionada a consulta pertinente: (...)
18. O valor do principal, de R$ 1.610.777,17, somado aos pagamentos
reconhecidos pela Fiscalização (R$ 1.156.653,63) perfaz o valor reclamado no
PER/DCOMP como total dos pagamentos para fins da composição de crédito (R$
2.767.430,80).
19. Entretanto, a estimativa de IRPJ referente a dezembro tem seu vencimento
em 31/01 do ano seguinte. Desta forma, considerando o extrato de sistema
anteriormente reproduzido, verifica-se que a interessada não recolheu a multa de
mora correspondente, cabendo a redução proporcional da parcela de composição
de crédito em exame nos seguintes termos: (...)
20. Considerando os dados tratados no parágrafo anterior e tendo em vista a
alocação proporcional, o valor de estimativa referente a dezembro de 2005
passível de reconhecimento é de R$ 1.493.651,25, nos termos do seguinte
demonstrativo:
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando que (i) recolheu a
estimativa do IRPJ de dezembro de 2005 no dia 30/01/2006, no valor de R$ 1.055.937,38,
conforme comprovante anexo, bem como recolheu, na mesma data, a antecipação da CSLL, no
valor de R$ 496.750,12; (ii) o valor de R$ 1.610.777,17, cuja a análise do crédito tratou como
antecipação de 2005, somado aos pagamentos reconhecidos pela Fiscalização (R$ 1.156.653,63),
que perfaz o valor reclamado no PER/DCOMP como total dos pagamentos para fins da composição
de crédito (R$ 2.767.430,80), na realidade decorre de pagamento indevidamente a maior
realizado em 26/04/2006.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 10.08.2018 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 173).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.509 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992087/2011-91
4
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 03.09.2018. Diante disso, tendo
em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário ora em análise.

II – MÉRITO
No mérito, a Recorrente se insurgiu, em seu recurso voluntário, apenas contra a
exigência de encargos moratórios sobre o recolhimento da antecipação do IRPJ referente ao mês
de dezembro de 2005, que levou ao reconhecimento parcial do pagamento realizado. Isso é, nada
foi trazido em seu recurso voluntário com relação às retenções na fonte, que igualmente
compõem o saldo negativo do período, e que não foram reconhecidas.
Como se extrai dos autos, a Recorrente recolheu, em 24.02.2006, ajuste anual de
IRPJ (código de receita 2430), no montante principal de R$ 1.610.777,17 (fl. 191). Esse valor –
assim como R$ 1.055.937,38 – foi informado pela Recorrente, no PER/DCOMP com demonstrativo
do crédito, como sendo referente à estimativa mensal de dezembro de 2006 (código de receita
2362). Confira-se:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.509 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992087/2011-91
5

Em razão da defesa apresentada pela Recorrente e em atendimento ao princípio da
verdade material, o montante de R$ 1.610.777,17 foi reconhecido pela DRJ como sendo referente
à estimativa mensal de dezembro de 2005, como informado pela Recorrente no PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito.
No entanto, em seu recurso voluntário, pretende a Recorrente tratar o montante de
R$ 1.610.777,17 como pagamento indevido ou a maior, de forma a afastar o reconhecimento
proporcional do pagamento, realizado pela decisão da DRJ. Ocorre que a Recorrente, no
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito, não deu tratamento de pagamento indevido ou a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.509 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992087/2011-91
6
maior ao DARF no valor principal de R$ 1.610.777,17. Caso assim o tivesse feito, o valor do crédito
de saldo negativo do período seria ainda menor do que o reconhecido nos presentes autos.
E, como já nos manifestamos em outras oportunidades, exceto nos casos de
“inexatidão material”, não se admite a retificação do pedido de restituição/compensação após a
prolação do correspondente despacho decisório. Nesse sentido é o acórdão proferido nos autos
do Processo Administrativo no 10880.992087/2011-91:
No mérito, a solução da controvérsia passa (i) pela possibilidade de o contribuinte
retificar o pedido de restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ após a
prolação do correspondente despacho decisório; e, em caso afirmativo; (ii) de tal
pedido ser formulado em papel, em razão de a impossibilidade sistêmica de
retificação de pedido de restituição/compensação já analisado.
É fato que há situações em que a ausência de retificação de DCOMP antes do
despacho decisório não impede a análise do direito creditório pleiteado. Exemplo
disso é aquele contido na Súmula CARF no 175, que assim dispõe:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre
o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo.
Tanto é assim que a Súmula CARF no 168 expressamente afirma que “[m]esmo
após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
O conceito de inexatidão material, entretanto, não é uníssono.
A partir do art. 32 do Decreto no 70.235/72, pode-se entender por inexatidões
materiais o “lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos”.
O Conselheiro Nelson Kichel, no Acórdão no 1301-003.905, explicou que “[p]or
inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se os lapsos
manifestos que se percebem de plano; aqueles que, claramente, não traduzem o
pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos
erros involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não inova o teor do
ato objeto de correção”.
A Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, por sua vez, explica no Acórdão n.o
1201-005.695, ao tratar da retificação do PER/DCOMP que “o que pode ser
corrigido é a má descrição do crédito, e não o crédito em si”.
Aplicando-se tais lições ao presente caso, tem-se que um erro significativo com
relação ao montante do direito creditório, certamente, não se enquadra como
uma “inexatidão material”. Isto é, não se trata, pois, de uma má descrição do
crédito, mas de sua reapuração, que ensejou a apresentação de declaração
retificadora após o despacho decisório. E, por não consistir o erro em questão um
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.509 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992087/2011-91
7
“erro material”, não deve ser admitida a retificação da declaração de
compensação/pedido de restituição após a prolação do correspondente despacho
decisório.
Como explica a Conselheira Edeli Pereira Bessa, “estas limitações temporais
[dentre elas, aquela contida no art. 107 da Instrução Normativa RFB no 1.717] ao
direito de retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as
compensações sejam alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um
despacho denegatório e na sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e
assim sucessivamente, tornando a atividade administrativa de homologação algo
sem fim”.
Em situação semelhante, na qual houve erro na associação dos débitos
compensados ao crédito que a contribuinte pretendia utilizar em compensação,
concluiu a 1a Turma da CSRF pela impossibilidade de superação do equívoco,
mesmo diante da invocação do princípio da verdade material. Confira-se:
À evidência, o caso presente se distingue desse e de outros precedentes
deste Colegiado nos quais se admite a superação do equívoco. Aqui está
retratado erro na associação dos débitos compensados ao crédito que a
Contribuinte pretendia utilizar em compensação. A parte mais significativa
dos débitos compensados estava vinculada, efetivamente, ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2002, mas duas DCOMP foram
indevidamente vinculadas ao mesmo crédito, para além do saldo negativo
ter sido informado em valor inferior ao agora afirmado pela Contribuinte.
Admitir que elas sejam associadas, depois da não-homologação, ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2001 representaria inovação em
substituição ao dever do sujeito passivo imposto no art. 74, § 1o da Lei no
9.430/96, desde a sua inclusão pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002.
Não se trata, pois, de fazer prevalecer a verdade material. A compensação
de tributos administrados pela Receita Federal, no cenário legislativo
referido, somente existe mediante apresentação de DCOMP. E, se o sujeito
passivo deixou de vincular débitos ao crédito declarado, ele deixou de
formalizar a compensação pretendida, e não há outra forma de constituí-la,
substituindo a iniciativa do sujeito passivo. Logo, não se trata de erro no
preenchimento da declaração de compensação, mas sim de erro de direito
e consequente omissão na manifestação de vontade que se prestaria a
constituir a realidade que se pretende afirmar como desmerecida pela
imposição de uma verdade formal (Acórdão no 9101-005.446, j. em
11.05.2021).
Assim, não sendo permitida, em regra, a retificação do PER/DCOMP após o
despacho decisório e tendo a DRJ, nos termos da manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, reconhecido o pagamento no montante de R$ 1.610.777,17 como sendo relativo
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.509 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992087/2011-91
8
à estimativa mensal de dezembro de 2005, não prosperam as alegações contidas em seu recurso
voluntário.
Ademais, em um mesmo PER/DCOMP, não pode haver indicação de créditos de
naturezas distintas, de forma que, caso fosse considerado o DARF como sendo pagamento
indevido ou a maior, tal crédito não poderia ser analisado nos presentes autos, estando decaído o
direito do contribuinte de pleitear a sua restituição ou compensação.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 217
DF CARF MF
Original